Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-78.2015.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002152-78.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE ALINE DE SOUZA SOFIATI - CPF: 052.796.301-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABIMAEL DOS SANTOS NUNES (APELANTE), WILLIAN MAYCON PEREIRA MARTINS (VÍTIMA), MARCIA DA SILVA FORLIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA DA SILVA FORLIN - CPF: 013.881.171-77 (VÍTIMA), WILLANS MAYCON PEREIRA MARTINS - CPF: 002.991.311-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DE
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –

FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DASVÍTIMASFIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS EDAPROVA TESTEMUNHAL– AUTORIA COMPROVADAINDUBITAVELMENTE– CONDENAÇÃO MANTIDA–
2.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
, estando
sua condenação embasada
principalmente
nas declarações da
s
vítima
s
e das testemunhas, que firmemente o apontaram como o autor do

crime narrado na
denúncia.

2
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abimael dos Santos Nunes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal da Comarca
d
e

Lucas do Rio Verde
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0002152-78.2015.8.11.0045
, condenando-o pela prática do
crime
de
roubo
majorado
pelo
emprego de
arma de fogo,
concurso de pessoas e restrição da liberdade da
s
vítima
s

(
art
.
155,
§2º, I, II e V
do Código Penal
com redação anterior a Lei n. 13.654/
2018)
, à pena de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto
e 120 (cento e vinte) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
149139961
, p. 31
/
43
, pleiteia sua absolvição com relação ao crime de
roubo
, cum fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação
.

Nas contrarrazões constantes no ID
149139961
, p. 45
/
50
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
153301674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
149139959
, p.
9
/
12
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos referidos autos que, aos 24/03/2015 no período noturno, no Bairro Luiz Carlos
Tessele
Júnior, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, agindo em concurso com agentes não identificados, em concurso formal, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) notebook, marca Sony, cor branca; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy, cor branco; 01 (um) óculos da marca
Okley
, espelhado laranja; (01) um relógio feminino, e 01 (um) veículo Fiat
Pálio, cor prata, placa HKG-5978, em prejuízo das vítimas, quais sejam Marcia da Silva
Forlin
e Willian Maycon Pereira Martins, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo.

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que, na data do fato, o denunciado, em conluio com agentes não identificados, mediante unidade de desígnios e no intuito de se apoderarem de coisas alheias das vítimas, dirigiram-se até a residência destas.

Na ocasião, a vítima Willian Maycon
foi até ao lado de fora de sua residência, quando foi surpreendido pelo denunciado, o qual estava na posse de uma arma de fogo juntamente com um comparsa.

A partir daí, os meliantes conduziram a vítima Willian Maycon até o interior da residência, onde passaram a exigir a entrega de um dado malote.

Ato contínuo, o acusado colocou a referida vítima, bem como sua esposa, a ofendida Márcia da Silva
Forlin
e o filho de ambos, no interior de um quarto da residência.

Assim, o imputado, após manter as vítimas afastadas dentro do referido cômodo, permaneceu na porta realizando a vigilância, enquanto seu comparsa vasculhava os bens que havia no imóvel.

Não obstante, um outro agente não identificado adentrou na residência para auxiliar na
pratica
criminosa, ocasião na qual os meliantes jogaram um edredom sobre as vítimas e passaram a exigir novamente pela entrega do dado malote.

A partir daí, os assaltantes passaram a apoderar-se dos objetos supracitados e, logo após, empreenderam fuga do local.

Diante da atitude levada a efeito pelos comparsas, a guarnição da Polícia Militar
restou acionada, a qual, com apoio da Polícia Civil, lograram êxito em identificar o denunciado, o que culminou na sua prisão em flagrante delito
[...].

A materialidade do crime de
roubo
ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID

149139959
, p. 16/17
);
e

termo de reconhecimento fotográfico (ID
149139959
, p. 23-31);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do apelante
, porquanto embora ele negue a prática do aludido crime
,
e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito,
Willia
n Maycon Pereira Martins, ao ser ouvido na condição de vítima, relatou detalhadamente a dinâmica dos fatos, consoante se infere deste trecho do seu depoimento:

[...]
e numa dessas oportunidades minha esposa pegou e viu ele, nessa hora ele já estava com a cabeça descoberta, só com o boné, dava de ver o rosto dele,
[...]
, minha esposa conseguiu ver que fora ele tinha mais dois com ele al
i
, ainda, um que ficou dentro da casa olhando tudo, revirando tudo;
[...]
; ele pedia: 'cadê o malote' e eu dizia que malote, aqui não tem malote, não tenho nenhum dinheiro, o ún
ico que tenho está na carteira”;
[...]
questionado pelo promotor de justiça se tinha certeza que eram três assaltantes, respondeu:
“Sim”
;

questionado pelo promotor de justiça sobre quantos estavam armados, respondeu: "O que me abordou, o Abimael"; questionado pelo promotor de justiça sobre quanto tempo o crime demorou, respondeu:
“Em torno de meia hora”
; questionado pelo promotor de justiça se quando eles saíram da casa deixaram as vítimas trancadas no quarto, respondeu:
“
Sim, e nós saímos porque não escutamos mais nenhum barulho, mas aguardamos uns 10 à 15 minutos dentro do quarto ainda
”
; questionado pelo promotor de justiça se participou do reconhecimento de Abimael, respondeu:
“
Quando eu fui na Delegacia, pela estatura, pelos traços, 100% que sim, pelos traços e a altura dele sim
”
; questionado pelo promotor de justiça se teve segurança do reconhecer o réu, responde:
“
Sim
”.

(Trechos do depoimento judicial de Willian Maycon Pereira Martins, extraído das contrarrazões ministeriais, vistas no ID 149139961, p. 48).

No mesmo sentido
são
as declarações da
vítima
Márcia da Silva
Forlin
,
a qual
relat
ou
que seu marido saiu para guardar o carro que estava do lado de fora da residência, quando foi surpreendido pelos indivíduos que o renderam e anunciaram o assalto.
Márcia n
arrou,
ainda,
que o apelante estava de boné e com parte do rosto encoberta pela camiseta q
ue vestia. A ofendida ressaltou, além disso, que conseguiu ver o rosto
do recorrente
, porquanto em um momento de descuido a camiseta caiu do seu rosto e percebeu que ele possuía traços finos.
A vítima a
sseverou
,
ademais
,
que reconheceu o
insurgente
como sendo a pessoa que estava portando a arma de fogo
contra
ela e sua família, afirmando, que quando ouviu a voz de
le

na
D
elegacia de
P
olícia
não teve quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessa forma, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, a vítima
Márcia
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo,
declarou
que,
conseguiu ver o rosto do apelante e o identificou como autor do roubo.
Diante disso, não há qualquer dúvida em relação ao reconhecimento do
recorrente

realizado na fase inquisitiva e confirmado
em juízo, sobretudo,
quando se nota que a
ofendida
foi
firme
em ambas as oportunidades
nas
quais
foi
ouvida.

Coadunando com os depoimentos acima mencionados, a testemunha
Bruno Sérgio Magalhães Abreu
, policial militar, que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo
que o apelante havia visto a vítima sair de um escritório de advocacia com uma pasta de
notebook
e deduziu que seria um malote de dinheiro
, em razão disso seguiu
o ofendido
a até a sua residência e utilizando-se de uma arma de fogo ameaçou Willian e sua família
para que lhe entregasse o malote
.
O citado agente público
disse
, também, que
o
recorrente
e seus comparsas restringiram a liberdade das vítimas.

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que
ele e a
mulher
trabalhavam no posto Tibiriçá, no entanto foram despedidos e com o
dinheiro do
fundo de garantia
foram para Cuiabá
,
relatando, ainda, que na data dos fatos não estava em Lucas do Rio Verde
.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dele sem atribuir falsamente o
crime
de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Por conseguinte, a afirmação do apelante que sustentou a fantasiosa tese de que no dia dos fatos
estaria em Cuiabá
, não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão descrita na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada à sua pessoa, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nos
autos.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos das vítimas e das testemunhas que apresentaram
versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO MAJORADO– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
pelo apelante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Abimael dos Santos Nunes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023